Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou obscuridade no acórdão.